Tribunal: STF
Processo: RE 1002733
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DESACOMPANHADA DE FUNDAMENTAÇÃO DEMONSTRATIVA, NOS MOLDES EXIGIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88 NÃO CARACTERIZADA. AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA CF/88. INVIÁVEL A SUA APRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, HAJA VISTA RECLAMAR EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.